Tribunal: TJES
Processo: 5000683-46.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-46.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO MATTEDI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5000683-46.2023.8.08.0066

RECORRENTE: GUSTAVO MATTEDI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 14567901.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MULTA AMBIENTAL. DÍVIDA ATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, CPP) NÃO VINCULA A ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE O DÉBITO PROTESTADO E OS PROCESSOS JUDICIAIS INDICADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.

Trata-se de recurso interposto pelo Autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de sustação de protesto de Dívida Ativa referente a multa ambiental. O recorrente alega que o débito seria inexigível por estar vinculado a duas ações criminais, uma na qual foi absolvido e outra ainda em trâmite.
3.
É cediço que, como regra, as esferas penal e administrativa são independentes. A exceção ocorre quando a absolvição no juízo criminal se fundamenta na comprovada inexistência do fato ou na negativa de autoria, conforme incisos I e IV do art. 386 do Código de Processo Penal.
4.
No caso em tela, a absolvição do recorrente no processo nº 0001111-31.2014.8.08.0066 ocorreu com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por insuficiência de provas para a condenação. Tal fundamento não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo que aplicou a multa, não vinculando, portanto, a decisão na esfera administrativa.
5.
Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ligação direta entre a Dívida Ativa protestada e os processos judiciais mencionados. Conforme apontado pelo magistrado primevo. O autor possui outras multas e inscrições em dívida ativa, e a alegação de que o protesto se refere especificamente a fatos discutidos judicialmente não foi amparada por prova documental contundente, não ultrapassando o campo das suposições.
6.
Diante da ausência de demonstração da irregularidade do protesto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. O acerto do julgado de primeiro grau dispensa maiores digressões, devendo ser confirmado por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95
.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
8.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa
. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)